Tribunal: TJSP
Processo: 1502750-75.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso Defensivo buscando a absolvição ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Acusado surpreendido enquanto trazia consigo, no bolso de

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso Defensivo buscando a absolvição ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Acusado surpreendido enquanto trazia consigo, no bolso de sua bermuda, 01 porção de maconha, e mantinha em depósito outras 04 porções da mesma droga, sem olvidar que, ao notar a aproximação policial, pôs-se em fuga. Apreensão na residência do acusado de dinheiro em espécie e instrumentos comumente utilizados no fracionamento das drogas para fins mercancia, como tesoura com resquícios de maconha e embalagens plásticas. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de cumprimento. Basilar fixada no mínimo legal. 2a fase: Multirreincidência justificou o aumento da pena no coeficiente de 1/6. 3a fase. Inviável a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Ausentes os requisitos legais. Reincidência específica impede a aplicação do benefício. Regime fechado para início de cumprimento da sanção corporal adequado e que não comporta abrandamento. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Detração penal e justiça gratuita. Matérias de competência do Juízo das Execuções Criminais.
Recurso desprovido.